Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-28.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016018-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO IDENTIFICADA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial
, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por aplicação da tese firmada no Tema nº
885
do ST
J
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão que desproveu o Agravo Interno
quanto às teses que discutem a garantia de juízo
.

III. Razão de decidir

3. Identifica-se omissão quanto à
s teses atinentes à
garantia de juízo, sendo resolvida pela mera complementação na fundamentação para constar a impossibilidade de discussão na via do Agravo Interno, por se tratar de matéria objeto de inadmissão na decisão agravada
.

IV. Dispositivo

4
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos integrativos sem alteração do resultado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO

INTERNO

Nº

1016018-28.2025.8.11.0000

PARTE(S)

EMBARGANTE(S):

N.

M.

FELITO

&

CIA

LTDA

-

ME

e

outros

PARTE(S)

EMBARGADA(S):

BANCO

BRADESCO

S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N. M. FELITO & CIA LTDA
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO

em face do acórdão que negou provimento
ao Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso
Especial
pela incidência do Tema nº
885/STJ
.

O embargante alega que
“
o Acórdão apenas reiterou as razões da

decisão denegatória ao Apelos Especial sem qualquer enfrentamento das razões do

Agravo de Interno, uma vez que não se permite a exposição genérica realizada de que é afeta ao tema repetitivo com recapitulação das razões anteriores
”
.

Recurso tempestivo
(id.
356602893
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
358379875
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Os Embargos de Declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil
.

No caso dos autos,
o embargante alega omissão em relação às teses do agravo interno
, que, por sua vez, se dividem em 2 (dois) pontos:

(i
)
identidade temática insuficiente — a Súmula trata da continuidade de execuções em face de terceiros não abrangidos pela recuperação; já neste caso,
os Agravantes demonstraram que o crédito discutido possui natureza concursal, tendo-se indicado expressamente que o próprio Plano constitui título executivo judicial e, em consequência, garantia do juízo
;

(
ii
) excepcionalidade prevista no art. 919, §1º do CPC — o próprio ordenamento admite, em circunstâncias excepcionais,
o afastamento da exigência de garantia do juízo quando demonstrado abuso de direito executivo ou risco de grave dano de difícil reparação
; nos autos, foi demonstrado que a pretensão do Banco, ao buscar forma diversa de recebimento, consubstancia tentativa de pagamento privilegiado e prática impeditiva do regime
recuperacional
, circunstância que enquadra o caso nas hipóteses excepcionais já reconhecidas por diversos Tribunais, inclusive no acórdão paradigma colacionado (TJ-DF — Agravo nº 0702589-15.2024.8.07.0000).

A partir de uma análise aprofundada acerca da
sequência de teses e recursos analisados desde a interposição do Recurso Especial, verifico que o acórdão embargado, de fato,
padece de omissão quanto aos pontos elencados pela parte embargante.

Todavia, tal omissão não resulta, no caso, em nulidade no julgamento. Explico.

A decisão que negou seguimento
ao Recurso Especial com base no Tema nº 885/STJ também possui
2 (dois) capítulos de inadmissão com base no artigo 1.030, V, do CPC, voltados
para as alegadas violações dos artigos 489, 919, § 1º, e 1.022, todos do CPC.

A negativa
de seguimento, por sua vez,
foi direcionada à violação aos artigos
49
,
59
,
73, IV
,
94
,
III, “g”
,
172, todos da Lei 11.101/2005
.

A tese de omissão trazida, como se verifica no trecho supracitado,
tem como base as premissas de que houve a garantia de juízo e que
a mesma
seria dispensada diante da manobra realizada pelo Banco do Bradesco
, inclusive com menção expressa ao artigo 919, § 1º, do CPC
.
Ocorre que a análise quanto à garantia de juízo não faz parte da negativa de seguimento com base no Tema nº 885/STJ, mas sim da inadmissão nos capítulos subsequentes, o que atrai, na verdade, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido queinadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,salvoquando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Dessa forma, evidencia-se que
a
omissão
apontada se
resolve a partir do
mero esclarecimento
, uma vez que
as teses não abordadas diretamente no acórdão recorrid
o
sequer poderiam ser objeto de análise na via do Agravo Interno do artigo 1.030, § 2º, do CPC
.

Ante o exposto,
a
colho, em parte, os Embargos de Declaração
tão somente para integrar a fundamentação do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no que diz respeito à
s

teses que envolvem a
garantia de juízo
, sem
qualquer alteração no resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026